Tribunal: TJES
Processo: 5007615-83.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2025-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007615-83.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)
PACIENTE: WESLEY DOS SANTOS E SANTOS
IMPETRADO: VARA DE EXECUCOES PENAIS DE VILA VELHA - EXCLUSIVA REGIME SEMIABERTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA POR LEITURA. UTILIZAÇÃO INADEQUADA DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. ORDEM DENEGADA, COM DETERMINAÇÃO DE ANÁLISE ADMINISTRATIVA DOS PEDIDOS DE REMIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de apenado, sob a alegação de constrangimento ilegal decorrente da ausência de apreciação de requerimentos administrativos de remição de pena, relacionados ao Projeto de Remição por Leitura, pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES. Pleiteia-se a imediata análise dos referidos pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de apreciação tempestiva dos pedidos administrativos de remição de pena configura constrangimento ilegal apto a ser sanado por habeas corpus; (ii) estabelecer se é cabível a impetração de habeas corpus como sucedâneo de agravo em execução diante da existência de via recursal própria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto do agravo em execução, sendo cabível apenas em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder que comprometam diretamente a liberdade de locomoção.

4.
A decisão judicial impugnada possui fundamentação idônea com base no art. 197 da LEP, inexistindo ilegalidade manifesta que justifique a concessão da ordem na via eleita.

5.
A jurisprudência do STF e do STJ é pacífica quanto à inadmissibilidade do habeas corpus como substitutivo de recursos cabíveis, ressalvada a concessão de ofício em situações excepcionais.

6.
Apesar da inadequação da via eleita, a omissão administrativa na análise dos pedidos de remição deve ser sanada, sendo determinada a apreciação, com urgência, dos requerimentos pendentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Ordem denegada, com determinação.

Tese de julgamento
:

1. O habeas corpus não é via adequada para impugnar a ausência de decisão sobre pedido administrativo de remição de pena, salvo em caso de ilegalidade flagrante.

2. A inércia administrativa na análise de pedidos de remição deve ser sanada pela via própria, podendo ensejar ordem judicial de urgência sem que isso implique concessão do writ.

3. A utilização do habeas corpus como sucedâneo do agravo em execução é incabível, conforme pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 311 a 316; LEP, art. 197.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 206805 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 18.12.2021; STJ, AgRg no AREsp n. 2.101.054/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 07.02.2023; STJ, AgRg no HC n. 913.717/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 24.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CÍVEL (1269) Nº 5007615-83.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: WESLEY DOS SANTOS E SANTOS

IMPETRADO: VARA DE EXECUCOES PENAIS DE VILA VELHA - EXCLUSIVA REGIME SEMIABERTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de

WESLEY DOS SANTOS E SANTOS
,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da
V
ara de Execuções Penais de Vila Velha/ES
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Inicialmente, requer o impetrante a apreciação pela autoridade coatora dos pedidos de declaração de remição formulados.

Forte esses apontamentos, pugna pela imediata apreciação dos pedidos de remição formulados.

Pois bem.

O cárcere preventivo, como sabido, é regulamentado pelos artigos 311 a 316 do CPP e objetiva a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

Relembro de imediato que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça somente admitem o
habeas corpus
como meio substitutivo ao recurso próprio cabível caso se observe flagrante ilegalidade, ocasião na qual será a ordem concedida de ofício:

EMENTA AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENDIDO REEXAME DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. INVIABILIDADE. DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. TEMA N. 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. É inviável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, o reexame de pressupostos de admissibilidade recursal.

(HC 206805 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 18/12/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-051 DIVULG 16-03-2022 PUBLIC 17-03-2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. ABSOLVIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVA PERICIAL E DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA POSSE DO EQUIPAMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PEDIDO DE CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, DE OFÍCIO. INADEQUAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

I - (...)

III - É descabido postular a concessão de habeas corpus de ofício, como sucedâneo recursal ou como forma de se tentar burlar a inadmissão do recurso próprio, tendo em vista que o seu deferimento se dá por iniciativa do próprio órgão jurisdicional, quando verificada a existência de ilegalidade flagrante ao direito de locomoção.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.101.054/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023.)

Sem mais delongas, é este o caso apresentado nos presentes autos, não mais recepcionado pelos Tribunais Superiores, haja vista que o impetrante deixa de utilizar a via de impugnação própria, qual seja, o Agravo em Execução.

Ademais, a decisão ora impugnada possui amparo legal e jurisprudencial, já que fundamentada no artigo 197 da Lei 7.210/84.

Sobre o tema, trago à colação recente julgado do C. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE. ART. 210 DO RISTJ. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGADA NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA, POIS SUPOSTAMENTE BASEADA APENAS EM PROVAS NÃO JUDICIALIZADAS. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. WRIT IMPETRADO APÓS MAIS DE 8 (OITO) ANOS DO JULGAMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRECLUSÃO TEMPORAL. PRECEDENTES DO STJ. REVISÃO DA CONCLUSÃO DA CORTE LOCAL QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
[...]
3. Ainda que assim não fosse, verifica-se do voto condutor do acórdão do recurso em sentido estrito interposto pela defesa (julgado há mais de oito anos) que, diversamente do alegado, a decisão de pronúncia não foi lastreada apenas em elementos do inquérito policial, mas também em prova judicialmente produzida, não se evidenciando violação do art. 155 do CPP.
Desse modo, a revisão do entendimento exarado para despronunciar o ora agravante demandaria o revolvimento de fatos e provas, o que é insuscetível de ser realizado pela via do habeas corpus.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no HC n. 913.717/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 3/7/2024.)

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

D
ETERMINO
que o Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha
analise, com urgência
,
no prazo de 5 (cinco) dias
,
os pedidos de
remição de pena pendentes
relacionados ao
Projeto de Remição por Leitura
, conforme requerido pelo apenado no
ID nº 224.1
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)